Tribunal: STF
Processo: ARE 1332943
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    2. O Tribunal de Justiça estadual afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 sob o argumento de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.